Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736487-53.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GISLEYDE DE ARAÚJO DE CARVALHO RECORRIDO: DINO GIACOMETTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de o autor manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda (pedido de penhora nos bens que guarnecem a residência da executada), também ataca os fundamentos da decisão impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Embora o recorrente já tenha interposto mais de um agravo de instrumento em relação aos mesmos autos originários, cada um desses agravos relacionava-se a uma decisão diferente proferida pelo Juízo a quo. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal e muito menos em imposição de multa. Preliminar rejeitada. 3. A proteção referente aos bens móveis que guarnecem a residência da executada, prevista no artigo 833, II, parte final do CPC e no artigo 1o, § 1o da Lei Federal 8.009/90, não tem caráter absoluto, visto que, a própria norma legal excepciona o alcance a bens não essenciais, e, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do devedor é que se poderá alcançar a conclusão de existência de possível penhora de forma segura. 4. No caso, não realizado o pagamento e frustradas outras medidas voltadas à satisfação da dívida em execução, revela-se razoável o deferimento da expedição de mandado, a fim de que o oficial de justiça verifique in loco a existência ou não de bens passíveis de penhora na residência do executado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos bens que guarnecem o imóvel residencial próprio da entidade familiar. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALCIVAN BATISTA PIMENTA, OAB/DF 60.105. Em contrarrazões, o recorrido pugna que que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto à alínea "a", do permissivo constitucional, em relação à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e ao recorrido, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos ALCIVAN BATISTA PIMENTA, OAB/DF 60.105 e DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027